Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-41.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000071928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500087-41.2019.8.26.0542, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante
SERGIO GABRIEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a douta
sentença apelada. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
Apelação Criminal no 1500087-41.2019.8.26.0542
1a Vara
Criminal de Carapicuíba.
Apelante: Sergio Gabriel dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.871
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Carapicuíba,
que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no
11.343/06, a sete anos de reclusão, em regime prisional inicial
fechado, e setecentos dias-multa, no piso mínimo, porque no
dia 10 de janeiro de 2019, por volta das 11h30min, na Rua
Manaus, naquela cidade, guardava e mantinha em depósito,
para entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar, quarenta
e quatro porções de maconha, pesando 102,4g, quarenta e
quatro porções de “crack”, pesando 10,5g, e cento e setenta e
oito
porções
de
cocaína,
pesando
114,4g,
substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, o
réu Sérgio Gabriel dos Santos recorreu em busca da
absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para
o
delito
previsto
no
artigo
28,
da
Lei
no
11.343/06,
subsidiariamente pretendendo a aplicação do redutor máximo
de pena do artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, e a mitigação do
regime de prisão.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando se
tratar de cocaína e maconha o material examinado,
substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e
psíquica (fls. 6/7, 18/21 e 84/86).
A autoria também ficou demonstrada na
instrução do processo.
Silente no auto de prisão em flagrante,
em Juízo o réu negou a prática delitiva, sustentando ter sido
acusado injustamente pelos policiais que o confundiram com o
verdadeiro traficante (fls. 12/13 e registro digital).
Porém, a pueril versão exculpatória do
apelante em Juízo não tem nenhuma credibilidade e por esse
motivo não comporta acolhida.
Assim é que, nos aspectos relevantes,
os policiais civis relataram terem realizado campana em local
conhecido como ponto de venda de drogas, ocasião em que
viram algumas vezes o réu pegar porções de droga escondidas
no mato e entregar a usuários em troca de dinheiro. Narraram
terem efetuado a abordagem, localizando dinheiro em poder do
apelante, que confessou a traficância, acrescentando terem
apreendido o restante do tóxico escondido nas proximidades do
local (fls. 9/11 e registro digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
No caso em pauta, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos policiais civis, pois
nada de concreto se demonstrou que pudesse tisnar de
parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso
legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar crime
de tal gravidade a um inocente, sem motivo plausível para
tanto, ainda mais se valendo de certa quantidade e variedade
de entorpecente, de modo que seus relatos merecem prestígio
e essa prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação, pouco importando, na hipótese, a ausência de
testemunhas estranhas aos quadros da polícia, pois conhecida
a dificuldade em se encontrar nos pontos de venda de drogas
quem se disponha a testemunhar, até mesmo pelo receio de
eventuais represálias dos traficantes.
A
propósito
do
tema,
o
colendo
Supremo Tribunal Federal já deixou assente que “o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-
se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as
suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com
outros elementos probatórios idôneos” (HC 74.608-0, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de
11.04.97, p. 12.189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
Além disso, as circunstâncias da prisão,
em local conhecido como ponto de tráfico, decorrente de bem
sucedida diligência após realização de campana e visualização
do réu em plena ação delitiva, aliadas à quantidade, variedade
e
ao
fracionamento
do tóxico apreendido, em porções
individuais, para entrega ao consumo de terceiros, além da
posse de certa quantia em dinheiro, não deixaram dúvida
alguma quanto a se destinar o entorpecente ao insidioso
comércio.
Para que não fique sem registro, em
que pesem os argumentos da combativa defesa, o delito de
tráfico ilícito de tóxicos é de natureza permanente, que se
consuma com a simples posse da droga pelo agente para fim
de comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário que seja
ele flagrado vendendo o entorpecente. A propósito, sobre o
tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é
senhor seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Condenação justíssima e que deve ser
mantida, na ausência de excludentes, pois ainda que se possa
admitir seja o réu usuário de drogas, isto não o impedia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
exercer o tráfico, fato nada incomum nesse meio, até como
forma de sustentar o vício.
Sendo assim, cumpre reconhecer ter se
reunido provas suficientes da imputação de tráfico de drogas
feita na denúncia contra o réu revelando-se impossível a
almejada absolvição ou a desclassificação para o delito do
artigo 28 da Lei Antitóxicos.
Todavia, quanto à dosimetria, observa-
se que as penas merecem reparo, pois embora se justificasse a
fixação da base acima do menor patamar pela quantidade,
variedade e natureza do tóxico, o aumento de um sexto se
revelava mais adequado à espécie, motivo pelo qual elas ficam
reajustadas a cinco anos e dez meses de reclusão e
quinhentos e oitenta e três dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa seguinte do cálculo, mostrou-
se correto o acréscimo de um sexto pela reincidência do réu (fl.
81), de modo que as penas atingem o total definitivo de seis
anos, nove meses e vinte dias de reclusão e seiscentos e
oitenta dias-multa, no piso mínimo.
A reincidência do apelante inviabilizou a
aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas, por expressa disposição legal.
Por derradeiro, a quantidade de pena
privativa de liberdade imposta e a reincidência impediram a
imposição de sanções alternativas e bem justificaram a fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500087-41.2019.8.26.0542 Comarca de Carapicuíba.
do regime prisional inicial fechado, não comportando alteração.
Diante disso, para o fim especificado é
que se impõe o parcial provimento do recurso.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e
seiscentos e oitenta dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a douta sentença apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -